Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715715-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSYELLEN CRYSTHYNA MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josyellen Crysthyna Martins de Araújo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0706629-92.2019.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a Impugnação, tão somente para reduzir o valor das astreintes (Id. 16733299). O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 16775160), uma vez que não constou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo o processo em razão do pagamento do débito exequendo, em 6.8.2018. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora